Tribunal: TJES
Processo: 0024296-60.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024296-60.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OPORTUNIZAR
MANIFESTAÇÃO.
CDA NULA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 46, § 1º, da Lei 2.181/97, que
a autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.
2.
Da referida norma, extrai-se que, antes de haver julgamento do feito, a autoridade administrativa deve oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que formulem as teses necessárias e suficientes a defesa de seus respectivos direitos, inclusive com a juntada das provas para tanto.
3.
Outra não pode ser a interpretação dada ao referido artigo, sobretudo à luz do que dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF, segundo o qual
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.
4.
A
despeito
do que defende o apelante, há certidão acerca da não localização do processo administrativo naquele momento
,
fato este que leva
à
conclusão que
não foi concedida à parte contrária –
embargada
-
oportunidade para se manifestar, o que culminou com a ilegal aplicação de multa administrativa
e constituição da CDA
.
5.

Assim, entendo que a parte executada dentro do seu ônus probatório comprovou que a ausência do processo administrativo violou aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
prejudicando o acesso e verificação
acerca

d
o motivo da
aplicação da
multa
.
6.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024296-60.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELADO: PATRICIA SHIMA - RJ125212-A, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES15130-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos embargos à execução, acolheu o pedido extinguindo a execução fiscal nº 0023918-75.2014.8.08.0347.

Diante dos motivos adotados pela sentença e das razões veiculadas pelas partes, tenho que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se há regularidade na constituição da CDA, diante da ausência do processo administrativo que culminou com a aplicação de multa ao apelado.

Dispõe o art. 46, § 1º, da Lei 2.181/97, que
a autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Da referida norma, extrai-se que, antes de haver julgamento do feito, a autoridade administrativa deve oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que formulem as teses necessárias e suficientes a defesa de seus respectivos direitos, inclusive com a juntada das provas para tanto.

Outra não pode ser a interpretação dada ao referido artigo, sobretudo à luz do que dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF, segundo o qual
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito do que defende o apelante, há certidão acerca da não localização do processo administrativo naquele momento, fato este que leva à conclusão que não foi concedida à parte contrária –
embargada
- oportunidade para se manifestar, o que culminou com a ilegal aplicação de multa administrativa e constituição da CDA.

Assim, entendo que a parte executada dentro do seu ônus probatório comprovou que a ausência do processo administrativo violou aos princípios da ampla defesa e do contraditório, prejudicando o acesso e verificação acerca do motivo da aplicação da multa.

Esse também foi o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses, senão idênticas, semelhantes, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que os direitos ao contraditório e a ampla defesa, também incidentes na esfera administrativa, estão previstos no art. 5°, inc. LV, da CF, e que não ha provas de que tais direitos foram garantidos à apelante, ante a ausência de análise do recurso administrativo, a pretensão exordial deve ser acolhida. 2. Recurso conhecido e provido. Data: 10/
07
/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0021085-35.2019.8.08.0048. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Tutela de Urgência.

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001479-76.2017.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA – NULIDADE DO TÍTULO POR NÃO OBSERVAR TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.
2- Na CDA nº 441/2016, azo do feito executivo, não constam o número do processo administrativo origem do débito, tampouco a fundamentação legal a qual a parte teria infringido, sequer acosta cópia do processo administrativo que originou a multa executada, dificultado e prejudicando, assim, a apresentação de defesa através dos presentes embargos, acarretando, portanto, na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo
. 3- Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do apelo e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR. Data: 19/Sep/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001479-76.2017.8.08.0024. Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções.

Além do mais, o apelante sequer trouxe o processo administrativo quando da impugnação aos embargos à execução, não permitindo nesta oportunidade proceder a análise da fundamentação que ensejou a multa administrativa, motivo pelo qual mantém-se hígida a sentença que reconheceu a nulidade da CDA.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
R$ 2.000,00
(
dois mil reais
), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)